Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEIS EM GARANTIA. ALIENAÇÃO. OBJEÇÃO DO CREDOR. IRRAZOABILIDADE.
1. O art. 50, § 1o, da LRJF dispõe que, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor. O dispositivo deve ser interpretado em consonância com os fundamentos da recuperação judicial e seu objetivo de viabilizar a preservação da empresa e a superação das suas dificuldades financeiras.
2. A objeção a venda de bens objetos de garantia real deve estar plasmada na finalidade precípua de satisfação dos créditos submetidos à recuperação judicial, o que não se observa no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.